Tribunal: TJES
Processo: 5000933-32.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000933-32.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZEIR FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000933-32.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL
– GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO(A):
AZEIR FERREIRA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PADRÃO. NULIDADE DECLARADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar nulos os contratos de cartão de crédito consignado objeto da lide, declarando inexistentes os débitos e determinando a abstenção de descontos sob a rubrica de RMC; condenar a requerida a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, autorizada a compensação com o valor disponibilizado; condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A demanda decorre da alegação autoral de que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a imposição de cartão de crédito consignado, gerando dívida impagável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir por falta de pretensão resistida. No mérito, aduz a regularidade da contratação, comprovada por assinatura e transferência de valores, a inexistência de danos materiais e morais, a impossibilidade de restituição em dobro e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, não aplicação da Súmula 54 do STJ e exclusão das astreintes ou minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de falta de interesse de agir, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário independentemente de prévio requerimento administrativo, notadamente quando a parte ré apresenta contestação de mérito, caracterizando a resistência à pretensão autoral.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do juízo de origem ao reconhecer a nulidade da contratação. Embora a instituição financeira tenha acostado contrato assinado, não logrou êxito em demonstrar que cumpriu o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) quanto à natureza híbrida do produto contratado (cartão de crédito consignado - RMC).

6.

A modalidade contratada, diversa da intenção do consumidor (que buscava empréstimo consignado com parcelas fixas), gera onerosidade excessiva e dívida perpétua mediante o desconto apenas do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário, sem amortização efetiva do principal. A ausência de comprovação de que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, compreendeu a dinâmica lesiva do contrato de cartão de crédito consignado evidencia vício de consentimento, maculando o negócio jurídico.

7.

Quanto à restituição dos valores, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”, o que se verifica no caso em tela ante a violação dos deveres de lealdade e transparência.

8.

No que tange aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A imposição de produto bancário não solicitado, que onera verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) de consumidor hipervulnerável, configura dano moral
in re ipsa
. O quantum fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução.

9.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Quanto à irresignação acerca da multa cominatória (astreintes), não merece acolhida a tese de impossibilidade de cumprimento ou desproporcionalidade. A fixação de multa é instrumento processual legítimo (art. 537 do CPC) para compelir o fornecedor a cumprir a ordem judicial de cessar os descontos indevidos. O teto fixado na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para desestimular o descumprimento sem gerar enriquecimento ilícito, bastando à Recorrente cumprir a determinação para que nada seja devido a este título.

11.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora e à alegação referente à Súmula 54 do STJ, a sentença aplicou corretamente o entendimento para casos de responsabilidade contratual. Ao contrário do que sustenta a recorrente, em se tratando de relação contratual (ainda que declarada nula), os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação (art. 405 do Código Civil), e não do arbitramento. A sentença observou estritamente esse parâmetro e as recentes atualizações legislativas quanto à Taxa Selic (art. 406 do CC), a qual deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios, vedando sua cumulação com outros índices.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)